Tribunal: TJDFT
Processo: 0700003-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUNDA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. IMPUGNAÇÃO. ROL. URGÊNCIA.

I - A r. decisão que rejeita a impugnação do agravante-réu às contas apresentadas pela agravada-autora na segunda fase da ação de exigir contas não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, nos termos definidos pelo e. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1704520/MT (Tema 988). Mantida decisão de não conhecimento do agravo de instrumento.

II – Agravo de interno desprovido.